Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008126-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), AFRANIO MESQUITA ARRUDA - CPF: 142.624.521-15 (AGRAVADO), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008126-05.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: AFRANIO MESQUITA ARRUDA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98–INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO – AR COM RETORNO “AUSENTE” – EMAIL ENCAMINHADO SEM CONFIRMAÇÃO DE LEITURA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Resta evidente a aplicação das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê a notificação do consumidor (art. 54, CDC). Do mesmo modo, dispõe a Lei nº 9.656/98 sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Portanto, a rescisão unilateral ou o cancelamento do contrato deve, necessariamente, ser precedido de notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No presente caso, neste momento processual, verifico que não restou demonstrado a regularidade da notificação, haja vista que o AR juntado no presente agravo de instrumento teve seu retorno “ausente”, bem como
a notificação encaminhada por e-mail não contém confirmação de leitura e a intimação por edital é medida excepcional, situação não evidenciada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008126-05.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: AFRANIO MESQUITA ARRUDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento com Pedido Liminar nº. 1003582-45.2024.8.11.0041
, ajuizada por AFRÂNIO MESQUITA ARRUDA em face da Agravante,
deferiu a tutela de urgência requerida
para autorizar a consignação em pagamento dos valores em atraso e a reativação do plano do Agravado.

Em suas razões recursais (id. 208199183), a Agravante aduz que
“houve inadimplência por parte do Agravado, o que realmente enseja a rescisão do contrato, conforme preceitos legais e contratuais”
, sendo indevida a determinação de reativação do plano.

Aponta que em razão da inadimplência, não há falar em presença da probabilidade do direito do Agravado.

Aduz que a Lei 9.656/98 prevê que o atraso superior a 60 dias já dá ensejo à rescisão contratual e que teria observado as formalidades legais, em especial a notificação do beneficiário.

Quanto a tutela de urgência requerida, defende que
“a não concessão da tutela antecipada causará danos de impossível reparação, haja vista que a decisão ataca, onera os custos da Agravante, trazendo o desequilíbrio econômico da sua operação”.

Firme nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar a decisão que deferiu a liminar e, no mérito, o provimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme id. 208461687.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 212343187, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

No caso, resta evidente a aplicação das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê a notificação do consumidor (art. 54, CDC). Do mesmo modo, dispõe a Lei nº 9.656/98 sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no seu art. 13:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas.

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular”
(grifo nosso)

Pois bem.

Constata-se dos autos que houve a rescisão do contrato de prestação de serviços médicos por inadimplência, no entanto, o autor, na condição de usuário do plano ajuizou a demanda de consignação de pagamento aduzindo que não lhe foi disponibilizado o boleto para pagamento, mesmo após diversas tentativas de contato.

A agravante afirma que a rescisão contratual se deu em decorrência da inadimplência, no entanto, mesmo que houvesse o inadimplemento por parte do consumidor, tal fato não implica o cancelamento automático do contrato. A rescisão unilateral ou o cancelamento do contrato deve, necessariamente, ser precedido de notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Além da disposição legal, o c. Superior Tribunal de Justiça já se encontra pacificado com relação a isto, conforme demonstram os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. No caso concreto,
o Tribunal de origem concluiu não ter sido comprovado o fato de que o segurado foi notificado sobre a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde
. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 382.489/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL.
PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. RESCISÃO UNILATERAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE
. SÚMULA STJ/7. 1.

-
Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado.

2.- Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da inexistência da notificação prévia do segurado seria necessário reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal a teor da Súmula 7 do STJ. 3.- Agravo Regimental improvido”.
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 04/10/2012) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou reiteradas vezes acerca da problemática:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INDISPENSÁVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado." (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR). (AgR 84647/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).”
(AI 74838/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017) (grifo nosso)

“
APELO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA A REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - EXIGÊNCIA LEGAL
– DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 20, § 3º DO CPC/73 - RECURSO DESPROVIDO.

A notificação prévia que deveria avisar a consumidora da mora e permitir a purga, bem como do cancelamento do plano de saúde por inadimplência deve ser feita observando-se as exigências estabelecidas no art. 13, § único, inc. II, da Lei nº 9.656/98, o que no caso não ocorreu. O cancelamento irregular do plano de saúde gera o dano moral indenizável. Não comporta reforma o valor arbitrado a título de indenização por danos morais que se revela razoável. Deve ser mantido o valor fixado a título de honorários advocatícios porquanto fixado dentro dos parâmetros contidos no art. 20, § 3º, do CPC/73.”
(Ap 78018/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016) (grifo nosso).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL –
RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE DE FORMA UNILATERAL – REATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE - COOPERATIVA QUE NÃO COMPROVOU A NOTIFICAÇÃO DO AGRAVADO NOS TERMOS DO ART. 13, II, DA LEI N. 9.656/98 – REQUISITO INDISPENSÁVEL
– PARCELAMENTO – INVIABILIDADE NESTA VIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A despeito da situação de inadimplência da adquirente do plano de saúde, a rescisão unilateral só pode ser realizada se obedecido o procedimento previsto no inciso II do artigo 13 da Lei n. 9.656/98, que exige a notificação do contratante até o quinquagésimo dia de atraso.

Não comprovado esse pressuposto, o contrato deve ter continuidade, até porque a beneficiária dispôs-se a quitar o débito, o que foi deferido liminarmente mediante consignação em pagamento, ficando caracterizada a verossimilhança do direito alegado diante das circunstâncias expostas.
” (AI 81862/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 23/07/2013). As questões referentes ao modo como foi constituída a dívida cobrada, à responsabilidade pela demora na habilitação do seguro saúde e à possibilidade de incidência dos encargos moratórios, demandam dilação probatória, não podendo ser aferidas de plano, por via deste recurso.
” (AI 44335/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 21/06/2016) (grifo nosso)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. PARCELAS VENCIDAS. RECEBIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de prévia notificação ao consumidor, a respeito de sua inadimplência quanto ao pagamento de mensalidade do plano de saúde, mormente quando efetuado o recebimento, pela operadora do plano, de parcelas vencidas após o período da inadimplência, caracterizam a ilicitude da rescisão unilateral do contrato celebrado entre as partes.
O dano moral decorrente do ato de cancelamento unilateral de plano de saúde reputa se tratar de conduta ilícita. O cancelamento indevido do Plano de Saúde é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor, quando demonstrado que ele foi impedido de utilizar os serviços contratados.
” (Ap 93438/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015)

Observa-se da legislação e dos precedentes citados, que o contratante não pode ser surpreendido com o cancelamento do contrato de saúde, que somente é autorizado em situações excepcionais e, por essa razão, exige-se a obrigatoriedade da notificação prévia do contratado.

No caso em análise, neste momento processual não restou demonstrado pela Agravante a regularidade da notificação, haja vista que o AR juntado no presente agravo de instrumento teve seu retorno “ausente”,
a notificação encaminhada por e-mail não contém confirmação de leitura e, por fim, a citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios para a localização, situação não evidenciada nos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024